Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-77.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-77.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: MARIA JOSE CALADO DE BRITO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ASB05

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. HORAS EXTRAS DECORRENTES DE TRABALHO AOS SÁBADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8000049-77.2020.8.05.0101
, em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ
e, como apelado
s
, o
MARIA JOSÉ CALADO DE BRITO SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e
m conhecer do recurso, e, de ofício, declarar a nulidade da sentença
a quo
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, de de 2022.

ADRIANA SALES BRAGA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora